Tribunal: TJSP
Processo: 1010716-64.2016.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais recursais – Diante do não conhecimento do recurso, merecem majoração os honorários recursais – Entendimento do STJ – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010716-64.2016.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
MARCO ROGERIO DUARTE, é embargado MAURICIO SPONTON RASI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010716-64.2016.8.26.0566/50000 -Voto no 4291
2
1a Vara do Foro de São Carlos
Embargos Declaratórios n. 1010716-64.2016.8.26.0566/50000
Embargante: MARCO ROGÉRIO DUARTE
Embargado: MAURÍCIO SPONTON RASI
Voto n. 4291
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Alegação de omissão quanto
à majoração dos honorários sucumbenciais recursais Diante do
não conhecimento do recurso, merecem majoração os honorários
recursais Entendimento do STJ Embargos acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios para impugnar a
decisão monocrática terminativa de fls. 237/238, que sustentam a necessidade
de sanar omissão.
Alega o embargante que a decisão foi omissa quanto à
majoração dos honorários de sucumbência.
Esse, em síntese, é o relatório.
Passo ao voto.
Assiste razão ao embargante quanto à majoração dos
honorários recursais. Firmou recente entendimento nesse sentido, o Superior
Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de
arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do
CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da
norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão
recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010716-64.2016.8.26.0566/50000 -Voto no 4291
3
85, § 11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a
verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que
interposto o recurso; 4 . não haverá majoração de honorários no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu
recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5 . não terem sido atingidos
na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil
de 2015, para cada fase do processo; 6 . não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba”. (...) (MINISTRO RELATOR MARCO AURÉLIO
BELLIZZE. STJ. EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.573.573 - RJ
(2015/0302387-9); e REsp 1799511/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019
AgInt no AREsp 1347176/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019”.
Posto isso, acolho os embargos para majorar os
honorários sucumbenciais, por equidade, para R$ 4.000,00, mantidos os demais
termos da decisão embargada. Anoto que os presentes honorários substituem
aqueles que foram fixados em primeiro grau de jurisdição.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora